Tribunal: TJDFT
Processo: 0700948-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0700948-91.2021.8.07.0001 APELANTE: RAFAEL JOSE DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Conforme certificado nos autos, a douta Defesa técnica do réu RAFAEL JOSÉ DOS SANTOS não apresentou as razões recursais no prazo legal. Assim, o réu foi intimado pessoalmente (ID 27961138, fl. 12), porém, não se manifestou. Os autos foram enviados à Defensoria Pública para apresentar as razões do recurso, não sendo apresentada a referida peça no prazo legal (ID 29407249). 2. Intime-se a Defensoria Pública para apresentação das razões recursais. 3. Em seguida, para cumprimento dos demais itens constantes do despacho ID 27197989. Cumpra-se. Brasília, 27 de setembro de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator